Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. MULTA. COMPENSATÓRIA. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATO GERADOR. DISTINTO. POSSIBILIDADE. ÔNUS. PROVA. FATO DESCONSTITUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir saber: (i) se é possível a cumulação de multa compensatória e moratória; (ii) de quem é o ônus da prova dos fatos desconstitutivos do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal tem função compulsória ao visar punir o adimplemento e função compensatória ao estipular previamente a indenização das perdas e danos. É possível a estipulação de duas cláusulas penais desde que sobre fatos geradores diferentes, sob pena de configuração de bis in idem.
4. O ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito é do réu, em regra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “É possível a cumulação de multa compensatória e multa moratória, desde que incidam sobre fatos geradores distintos, sob pena de ocorrer bis in idem”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, arts. 410, 411 e 421.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2131870, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 6.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 1990772, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9.11.2022; TJDFT, ApCiv 0704101-22.2018.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 8.5.2024; TJDFT, ApCiv 0704304-03.2022.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 5.7.2023.